Tribunal: TJMT
Processo: 0001184-79.2016.8.11.0088
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001184-79.2016.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SANDRA DALPIAZ - CPF: 429.317.971-20 (APELANTE), MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO - CPF: 551.104.441-53 (APELANTE), WALTER DE PAULO JUNIOR - CPF: 621.792.761-68 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE NAVARRO GUARIZA - CPF: 051.856.599-80 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (ADVOGADO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NELSON FILHO DA SILVA SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANDRA DALPIAZ - CPF: 429.317.971-20 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER DE PAULO JUNIOR - CPF: 621.792.761-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 180, § 1.º DO CP –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– 1. PRELIMINAR
: NULIDADE DA SENTENÇA, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ – REJEIÇÃO – PREMISSA QUE NÃO SE MOSTRA ABSOLUTA –MERA SUCESSÃO DE MAGISTRADOS NO D. JUÍZO PROCESSANTE
-
2. MÉRITO:

2.1
. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O DOLO EVENTUAL DO AGENTE – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE MERCANTIL –
2.2.
RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE– INVIABILIDADE – DESTAQUE DE ARGUMENTO CONCRETO NO TOCANTE AO DESVALOR ATRIBUÍDO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
2.3.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO QUANTO À CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM –
2.4.
APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA, POR RESTAREM PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 71 DO CP – INVIABILIDADE – APURAÇÃO DOS FATOS EM AUTOS DISTINTOS - COMPETÊNCIA DO D. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -
RECURSO DESPROVIDO.

1.1.

A despeito de a r. sentença ter sido proferida por magistrado distinto àquele que presidiu a instrução criminal, incabível aventar a violação ao princípio da identidade física do juiz, porquanto este não se mostra absoluto, além do que,
in casu
, demonstrada a mera sucessão de julgador, a fim de reajustar a organização da carreira jurídica.

2.1.

Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação qualificada, porquanto evidenciada a conduta do réu de adquirir e receber veículo, no exercício de atividade comercial, sem as cautelas necessárias e assumindo o risco de produzir o resultado criminoso, a configurar o dolo eventual e o dever de saber sobre a ilicitude dos bens.

2.2.

Ratifica-se a pena-base estabelecida na r. sentença condenatória, à medida que circunstância do crime ressaiu desabonada por meio de elemento concreto, consistente na prevalência de hierarquia laboral para que outrem procedesse ao transporte do bem e efetivasse a entrega direta ao réu.

2.3.
No tocante ao crime de receptação, descabe o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, se o agente não confirma a sua prévia ciência quanto à origem ilícita do bem recebido e/ou adquirido. Precedentes do STJ.

2.4.

Compete ao d. Juízo da Execução Penal proceder à análise dos requisitos da continuidade delitiva, à medida que os fatos ilícitos foram apreciados em autos distintos, sendo a conexão,
in casu
, meramente probatória, a qual não exige, impreterivelmente, a identidade de tempo e espaço entre as infrações apuradas.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO
contra a r. sentença de ID
151592239 proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã - MT nos autos da ação penal
n.º 001184-79.2016.8.11.0088, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 180, § 1.º do Código Penal
, à pena de
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial aberto,
substituída
por duas restritivas de direitos [prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade], além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
, à razão de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Na mesma oportunidade, os réus
Walter de Paulo Junior
e
Sandra Dalpiaz
ressaíram
absolvidos
de idêntica acusação, por insuficiência probatória; vislumbrando-se, ademais, que a r. sentença condenatória também abarca os fatos apurados nas ações penais
n.º 0001183-94.2016.8.11.0088
;
n.º 001185-64.2016.811.0088
;
n.º 0001186-49.2016.8.11.0088
;
n.º 0001920-97.2016.8.11.0088
, também movidas contra o ora recorrente, reunidas em razão da similaridade fática e da conduta típica investigada, consoante exegese do art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal [conexão probatória].

Nas razões recursais de ID

170264669, o recorrente argui, preliminarmente, a
nulidade da r. sentença condenatória
, por ofensa ao princípio da identidade física do juiz, mencionando, nesse viés, que a magistrada sentenciante não fora a responsável pela colheita das provas judiciais, devendo, na sua intelecção, subsistir a remessa dos autos ao juiz que fora o responsável pela condução da instrução criminal.

No mérito, requer
a desclassificação do crime que lhe foi atribuído para a forma culposa
, sob o viés de que inexistem provas nos autos capazes de atestar a presença de dolo na sua conduta. Subsidiariamente, postula
a retificação da pena-base estabelecida acima do mínimo legal
, por ser inidôneo o argumento sopesado para negativar as circunstâncias do crime e, acaso rechaçada a pretensão,
o reconhecimento e incidência dos efeitos da atenuante da confissão espontânea
, cumulando a isso o pedido de reconhecimento da
continuidade delitiva
, por se fazerem presentes os requisitos objetivos do art. 71 do Código Penal, com incidência da
fração de 1/3 (um terço).

Em contrarrazões vistas no ID
170822693, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID
173753663, opina pelo
não acolhimento
da preliminar suscitada e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso interposto, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem que tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Limitando-se aos termos do apelo, verte dos autos da
ação penal n.º

000
1184-79.2016.811.0088
que o recorrente
MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO
, vulgo ‘Teté’, foi
denunciado
(ID
151591186 - Pág. 1/3)
e
condenado
(ID
151592239)
pelo crime de
receptação qualificada
, pois, em meados do mês de abril de 2015, no exercício de atividade comercial,
adquiriu
, em proveito em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em um veículo

Hyundai/Sonata - GLS, placa OAT - 1708
, anteriormente pertencente a
Nelson Filho da Silva Santos
, vítima de delito patrimonial, ocorrido na cidade de Alta Floresta - MT.

Em síntese, na data de 03 de dezembro de 2015, a Polícia Civil compareceu na empresa
‘Brasil Madeiras’
com a finalidade de encontrar
MARCELO
no local, pois, horas antes da diligência, ocorreu a prisão em flagrante de
Vanderlei da Silva Carvalho
, que, para além de conduzir um veículo modelo
Hilux
, cuja origem era ilícita e provinha de roubo, asseverou que o havia adquirido por meio de transação firmada com o recorrente.

Consta da exordial acusatória que
MARCELO
não foi encontrado no âmbito da empresa, no entanto, os policiais militares visualizaram o veículo
HYUNDAI SONATA - GLS

estacionado no pátio e procederam às devidas averiguações, constatando sê-lo produto de crime. Nesse momento,
Sandra Dalpiaz
,
se apresentou como a proprietária do bem, com o acréscimo de que aquele havia sido adquirido pelo seu esposo, ora apelante.

Na Delegacia,
MARCELO
confirmou o recebimento do veículo em razão de atividade comercial por ele desempenhada, dizendo que

“(...)
adquiriu o referido veículo em troca de madeira com uma pessoa que não se recorda o nome, tampouco realizou qualquer contrato formal de compra e venda”

(
sic –
ID
151591186 - Pág. 3)
.

Urge dizer que
Sandra Dalpiaz
e
Walter de Paulo Junior
ressaíram igualmente
denunciados
pelo crime de
receptação qualificada
, pois a
primeira
teria recebido e utilizado o veículo
HYUNDAI/SONATA - GLS
, no âmbito da atividade comercial, enquanto o
segundo
teria recebido e conduzido o aludido automóvel, visto que, na condição de funcionário da empresa
‘Brasil Madeira’,
recebeu o veículo negociado pelo recorrente na cidade de Cuiabá - MT e o conduziu até Aripuanã – MT, a fim de entregá-lo aos seus empregadores; todavia, ao término da instrução criminal, foram
absolvidos
da imputação, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP.

Cumpre registrar, outrossim, que o fato ilícito em destaque
não se tratou
do único crime de receptação qualificada atribuído ao recorrente
MARCELO
, razão pela qual a i. defesa postulou, em sede de resposta à acusação (ID
151591186 - Pág. 166/178)
, o
apensamento
desta ação penal a outras destinadas à apuração de condutas semelhantes [
autos n.º 0001183-94.2016.8.11.0088;
n.º 001185-64.2016.811.0088; n.º 0001186-49.2016.8.11.0088; n.º 0001920-97.2016.8.11.0088], pretensão esta que restou
exitosa
, consoante se vê da decisão de ID
151591192 - Pág. 58, que remete à decisão de ID
59119993 - Pág. 68,
proferida nos autos da ação penal n.º 0001183-94.2016.8.11.0088 [feito distinto ao em análise], cujo teor ora se colaciona:

“(...) DEFIRO pedido da defesa dos denunciados Sandra e Marcelo e determino o
apensamento
dos autos em tela aos de cód. 62074, 61141 e 61142, uma vez que em todos os processos mencionados as partes são réus” (sic)
.

A seu turno, ao tempo da prolação da r. sentença condenatória, a magistrada
a quo
sopesou
a conexão probatória
entre os fatos ilícitos apurados nos diversos autos e registrou que proferiria uma
única sentença
para todos eles, nos termos do art. 76, inciso III, do Código de Processo Penal, sendo esta lançada individualmente em
todas
as numerações destacadas.

A despeito de tal particularidade, neste momento processual, far-se-á a exclusiva análise do crime de receptação qualificada apurada nos autos da ação penal n.º
0001184-79.2016.8.11.0088
, por se tratar do
único feito remetido ao segundo grau de jurisdição
, bem como porque
não se extrai
das informações contidas nos autos virtuais a existência de outros processos a ele associados.

No tocante ao último ponto destacado, vislumbra-se que as ações penais n.º
0001183-94.2016.8.11.0088;
n.º 001185-64.2016.811.0088; n.º 0001186-49.2016.8.11.0088 e n.º 0001920-97.2016.8.11.0088
se encontram em primeiro grau de jurisdição
e
sequer contêm as respectivas razões recursais
, não sendo razoável a análise de tais fatos, porquanto apurados em autos autônomos, a despeito do reconhecimento da conexão probatória.

Feitos os devidos apontamentos, passa-se à análise das pretensões recursais.

1.

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ:

A defesa sustenta que a r. sentença condenatória se mostra nula, à medida que foi proferida por magistrado distinto daquele que conduziu a instrução criminal, em notória violação ao princípio da identidade física do juiz, previsto no art. 399, § 2.º do CPP.

O pedido
não merece
ser acolhido.

Como é cediço, o princípio da identidade física do juiz, inserido no âmbito do processo penal brasileiro por meio da Lei n.º 11.719/2008, estabelece que o magistrado que presidiu a instrução criminal deverá ser o responsável pela prolação da r. sentença condenatória.

Dessume-se do art. 399, § 2.º, do Código de Processo Penal que o legislador não previu qualquer exceção à regra ali contida. Nada obstante, o aludido princípio
não detém natureza absoluta
, porquanto, se assim não fosse, a prestação jurisdicional dos togados investidos na competência para a apreciação e julgamento de causas criminais passaria a ser, necessariamente, ininterrupta, impedindo-os de se afastar temporariamente das funções, seja por motivo de férias, licenças, progressão funcional, dentre outras hipóteses.

Por essa razão, a jurisprudência
mitiga
a sua incidência, aplicando, por analogia, o art. 132,
caput
, do CPC/73, este no sentido de que
“
O juiz, titular ou substituto, que concluir a audiência julgará a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, casos em que passará os autos ao seu sucessor”.

Além disso, o ordenamento jurídico dispõe que o
rol não se faz taxativo
, somando a esse raciocínio o entendimento de que o
reconhecimento da
nulidade do ato processual
,
in casu
, refletida na desconstituição dos termos da r. sentença condenatória, demanda a efetiva comprovação do prejuízo suportado, à luz do disposto no art. 563 do CPP e do princípio do
pas de nullitté sans grief
.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
NULIDADE. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. OBSERVADO IN CASU. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
. FEITO DE ORIGEM TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INVOCADA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA À SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...)

III - Assente nesta eg. Corte Superior que
"O princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, uma vez que pode ser mitigado nos casos de afastamento por qualquer motivo que impeça o juiz que presidiu a instrução processual de sentenciar o feito, por aplicação analógica da regra contida no art. 132 do Código de Processo Civil"
(AgRg no AREsp n. 1.229.297/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 13/4/2018).

IV -
De qualquer forma, a jurisprudência desta eg. Corte Superior é firme no sentido de que "o Processo Penal é regido pelo princípio do pas de nullité sans grief e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art. 563)"
(HC n. 365.684/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/9/2016). (...)”
(
STJ
- AgRg no RHC n. 149.488/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de
8/10/2021
.) – destaquei.

Da detida análise dos autos, denota-se que o Exmo. Dr.
Fábio Petengill
foi o togado responsável por
cessar
os inúmeros pedidos de redesignações das audiências formulados pelo causídico que patrocinava a defesa do réu e da então acusada
Sandra
, que alcançavam a ordem de sete, bem como por
presidir a instrução
no âmbito da Comarca de Aripuanã - MT, porquanto existentes atos instrutórios realizados por meio de cartas precatórias.

A teor do despacho de ID
151592151 - Pág. 38, proferido no ano de 2020, o magistrado
respondia cumulativamente
pelo d. Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Juína – MT e pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã - MT, situação anteriormente corriqueira no Estado de Mato Grosso, em razão do
déficit
existente na carreira, que fora sanado por meio de concurso público.

Nessa ordem de ideias,
ao tempo da prolação da r. sentença condenatória
,
no ano de 2022, a Exma. Dra.
Raiza Vitoria De Castro Rego Bastos Gonzaga
encontrava-se na titularidade do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã - MT, na condição de juíza substituta, recaindo-lhe o dever de dar andamento aos feitos ali existentes.

Com efeito, a hipótese em apreço representa mera
sucessão
de magistrados decorrente da própria carreira jurídica, possível e necessária para a adequada prestação jurisdicional, que, nos termos delimitados, não traz qualquer mácula para o ato impugnado, notadamente porque os depoimentos colhidos na fase instrutória foram
armazenados em registros audiovisuais, garantido às partes e aos julgadores avaliar adequadamente o seu conteúdo, a fim de resolver a demanda com justeza e segurança.

De mais a mais, a i. defesa não demonstrou o prejuízo suportado pela mitigação do princípio da identidade física do juiz, visto que as teses colacionadas nas razões recursais em nada se relacionam com os conteúdos das provas destacadas para tal desiderato. Em verdade, representam a apenas a irresignação contra a conclusão jurídica ali exposta, que,
primo ictu oculi
, não se reveste de flagrante ilegalidade.

À vista do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da r. sentença e passo à análise do mérito do recurso.

2.

MÉRITO:

2.1.

Da desclassificação do crime de receptação qualificada para a forma culposa:

A despeito de as razões recursais fazerem alusão ao veículo
Hillux
, placas MXF-4660, distinto daquele indicado na denúncia ora em apreço, considera-se tal particularidade mero erro material, dada a pluralidade de fatos existentes em desfavor do ora recorrente.

Nessa ordem de ideias, a tese de desclassificação do crime de receptação qualificada para forma culposa será apreciada considerando as particularidades envolvendo o veículo
HYUNDAI/SONATA – GLS
, valendo-se dos argumentos ali colacionados, quais sejam, o desconhecimento do réu quanto à origem espúria do objeto, especialmente porque o CRLV apresentado possuía contornos de veracidade, e o fato da transação jurídico não ter gerado lucros a ele.

A pretensão
não
merece prosperar.

Como se sabe, o crime de
receptação qualificada
se consuma quando o agente
adquire
, recebe, transporta, conduz, oculta, tem em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, no
exercício de atividade comercial
ou industrial,
coisa
que deve saber
ser produto de crime.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que executados no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o
dolo
– havendo previsão expressa da forma culposa no § 3.º do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito.

A exegese do art. 180 do Código Penal leva a concluir também que, diferentemente do que ocorre com o
caput
do referido dispositivo legal, que consagra a figura do dolo direto ao prever que o sujeito ativo
“sabe ser produto de crime”
, o aperfeiçoamento da receptação na
modalidade qualificada
contenta-se com a presença

do

dolo eventual
, ao positivar que o agente
“deve saber ser produto de crime”
.

Nesse sentido, já assentou o excelso Supremo Tribunal Federal:

“(...)
O artigo 180, § 1.º, do Estatuto Repressivo é constitucional e pode ser aplicado através da utilização da interpretação extensiva, ampliando o significado da expressão deve saber (dolo eventual), englobando também a expressão sabe (dolo direto)
.
O comerciante ou industrial que adquire, vende, expõe a venda mercadoria que sabe ou devia saber ser de origem ilícita responde pela figura qualificada
”.
(STF - ARE: 705620 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/02/2013, Data de Publicação: DJe-037 DIVULG 25/02/2013 PUBLIC 26/02/2013) – Grifei.

Ainda no tocante ao
elemento subjetivo do tipo penal
, não se ignora
a angustiante dificuldade perquiri-lo, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, pois, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado antes, durante e depois do crime.

Tal
raciocínio dedutivo
assume especial relevo nos casos em que se apura o crime de receptação, porquanto
inexiste grande dificuldade
para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem espúria cuja posse detém, de maneira que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, oferecer qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.

Assim, a
certeza necessária para a condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito
, devendo o julgador, em casos desta estirpe, aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao crime e ao seu desvelamento.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
esclarece que não é defeso ao julgador
conferir aos indícios
[art. 239 do CPP] valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do agente
, pois
não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser extraída das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito, colho a lição doutrinária:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257) - Grifei.

No caso concreto, a teor dos
contratos sociais
encartados no ID
151591186 - Pág. 214/230, não há dúvidas de que o
recorrente MARCELO exercia atividade comercial
na Comarca de Aripuanã – MT, relacionadas ao ramo madeireiro e, anteriormente, à comercialização de veículos, por meio das empresas denominadas
“Madeira Brasil”
e
“Via Brasil”
, respectivamente.

Além disso, as
peculiaridades
extraídas dos interrogatórios do réu revelam que este
possuía
ciência da origem ilícita do veículo
HYUNDAI/SONATA - GLS
ou, ao menos,
deveria saber de tal circunstância
, dada a sua expertise em transações comerciais, a total ausência de cautela e a inobservância de formalidades legais no momento da aquisição e/ou recebimento do bem.

Com efeito, o recorrente
MARCELO
esclareceu

extrajudicialmente
que procedeu
a venda de madeiras
a um
desconhecido
[aproximadamente 57 ou 67 metros cúbicos da essência de
‘Cálcio’
]
, e como forma de pagamento
recebeu
o
veículo
HYUNDAI/SONATA - GLS
, que
não fora transferido imediatamente ao seu nome
, por ser financiado,
sequer fora objeto de contrato formal
entre as partes, sob a escusa
de que
“(...) nunca faz contratos em suas negociações e que dentre 500 (quinhentos) veículos que já pegou, somente este e outros 06 (seis) estão dando problemas”
(
sic
– ID 151591186 - Pág. 110) – destaquei.

Naquela oportunidade, não soube declinar o contato pessoal do suposto cliente, salientando
“
que não fez nenhum contato por meio de mensagens ou e-mail e também não pegou nenhum cartão de visita de tal pessoa”
(sic – ID 151591186 - Pág. 110), somando a esse cenário a sua
inércia na emissão de nota de saída da madeira
, procedimento sabidamente inidôneo.

Destacou, outrossim, que a permuta de madeira por veículo se mostra comum no seu ramo de atuação, especialmente na Comarca de Aripuanã - MT, esclarecendo, nesse cenário,
que já havia atuado como empresário no ramo de compras e venda de automóveis
, por meio da
empresa
“Via Brasil Veículo”
, razão pela qual possuía
“(...)

pleno conhecimento de como deve se proceder ao adquirir um veículo, principalmente com a regularidade da documentação ao negociá-lo, sabendo que existem meio de checagem e vistoria perante o Detran
”
(
sic
– ID 151591186 - Pág. 110).

Esclareceu que a transação do veículo
HYUNDAI/
SONATA - GLS
foi feita 60 (sessenta) dias antes da atuação policial, sendo este entregue em
um posto de combustível
, na cidade de Cuiabá – MT, ao seu funcionário
Walter de Paulo Júnior
, que compareceu no local por sua ordem, após aguardar por
dois dias
o êxito da transação.

Ainda do teor do seu interrogatório é possível extrair a
total ausência de cautela
e
assunção do risco
não só na transação em apreço, mas em diversas tratativas comerciais envolvendo terceiros, a despeito de possuir amplo conhecimento sobre as formalidades que envolvem a comercialização de veículo.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto dos seus dizeres:

“(...) Que
apesar de ser empresário no ramo de veículos desde o ano de 2003, o interrogando afirma que nunca efetuou checagem junto ao Detran
,
para aferição do chassi, junto aos veículos comprados ou negociados por madeira
, afirmando inclusive que é
comum o interrogando fazer negócios envolvendo a compra, venda e troca de carros sem sequer fazer um contrato com o comprador ou vendedor
, afirmando ainda que
já vendeu mais de 300 (trezentos) carros que nunca lhe deram problemas
;
QUE algumas vezes o interrogando pega veículos ainda não "quitados" como forma de pagamento de madeira, afirmando que esses veículos permanecem em nome de terceiros até a quitação,
alguns chegam a ficar meses ou anos para serem quitados e
quando vende esses veículos para outras pessoas sempre informa sobre a necessidade de aguardar a transferência do veículo por um tempo até que o carro seja quitado
”
(sic – ID 151591186 - Pág. 112) – destaquei.

Sob o crivo do contraditório
,
o recorrente
MARCELO

manteve
a essência da narrativa pretérita, nada obstante tenha colacionado peculiaridades com o fim de se eximir de eventual responsabilidade criminal, sem êxito.

Destarte, disse ao juiz que um indivíduo chamado
Tiago
, residente na cidade de Cuiabá – MT, entrou em contato para
realizar a compra de madeiras
, a ser destinada para uma construção, e como forma de pagamento ofereceu o veículo
HYUNDAI/SONATA - GLS.

Relembrou que o seu funcionário
Walter
estava na Capital para realização de outro serviço e, por essa razão, competiu-lhe proceder as checagens acerca da existência do bem e do estado de conservação, sendo ambas as respostas positivas. Assim, concretizo o negócio e ordenou ao
Walter
que retornasse a Aripuanã – MT conduzindo o veículo
HYUNDAI/SONATA -GLS
, entregue, na sequência, para o uso pessoal da sua esposa e filha.

Nessa oportunidade, o recorrente
não fez
qualquer alusão à realização de contrato de compra e venda, ressaltando, outrossim, que
anuiu
com pedido do cliente
Tiago
atinente a

posterior transferência do bem
, a ser realizada em
06 (seis) meses
,
após a quitação do financiamento.

Somado a isso, salientou que, a despeito de sua esposa participar das atividades empresariais,
não a repassava as transações que envolviam permutas de madeira com veículos
, nada obstante tenha dito se tratar de procedimento deveras comum naquela cidade e no ramo madeireiro, tanto é assim que procedeu a
centenas
de negociações,
todas elas sem proceder a checagem dos veículos
, sempre baseado na confiança, pois
“(...) para nós aqui do interior não existe esse negócio de roubo, de trocar, a gente não sabe desses negócios
” (sic).
(Mídias - Pje 2.º Grau – Documentos – ID 151592159 ao ID 151592165).

Em linhas gerais, calha dizer que o
Walter de Paulo Junior
afirmou
em juízo
que o veículo
HYUNDAI/SONATA – GLS
lhe foi entregue no pátio de um hotel, na cidade de Cuiabá – MT, transportando-o para a Comarca de Aripuanã - MT (ID
151592180 ao ID 151592188
), bem como registrar que a esposa do réu,
Sandra Dalpiaz,
narrou
em juízo
que possuía conhecimento das transações comerciais atinente à venda de madeiras, excepcionando apenas aquelas cuja forma de pagamento se dava com a entrega de veículo, feitas exclusivamente pelo ora recorrente, com o acréscimo de que se divorciou do marido em razão do fato, por tê-la envolvido e porque
“entendia que ele poderia ter checado, poderia ter verificado”
(sic)

(ID
151592167 ao ID
151592178).

No cenário posto, dessume-se que o recorrente
recebeu
o veículo
HYNDAI/SONATA
de indivíduo que
nunca vira ou transacionara
anteriormente e, nesse viés,
quedou-se inerte na adoção de qualquer cautela
para a concretização do negócio jurídico, à medida que
não confeccionou o contrato
de compra e venda dos bens em questão,
tampouco procedeu às checagens dos sinais identificadores nos sistemas disponíveis
, que eram de seu amplo conhecimento, por ter laborado anteriormente com a compra e venda de veículos.

Além disso, mesmo inexistindo uma relação prévia de confiança entre as partes,
MARCELO

concordou com a superveniente transferência
do veículo para o seu nome e/ou da empresa, o que não se mostra crível à luz das premissas jurídicas e se torna ainda mais nebuloso se sopesado o fato de o recorrente não envolver a sua esposa nessa espécie de transação, a despeito de ter dito sê-la comum no ramo madeireiro e de a companheira laborar no âmbito da empresa, realizando a venda do insumo e as baixas em faturas emitidas.

A robustecer a prévia consciência acerca da irregularidade da transação, asseverou, em ao menos uma das fases processuais, que
não emitiu nota atinente à saída da carga de madeira
, somando-se a isso o fato de o
veículo ter sido entregue em cidade distinta
à empresa madeira e
em local incomum
, seja no estacionamento de um hotel, como dito em juízo por
Walter
, seja em um posto de combustível, conforme assentado extrajudicialmente pelo réu.

Cuidou-se de evidências igualmente destacadas pela autoridade judiciária para sustentar que o réu possuía perfeita consciência da irregularidade da transação comercial, consoante se vê excerto em destaque:

“(...) Frise-se:
uma empresa madeireira, comercializando grande estoque de produtos florestais, que tinha um departamento específico exatamente para registrar entrada e saída dessas madeiras, inclusive por força da fiscalização ambiental (SISFLORA), de repente lançava registros de venda (saída) de madeiras, sem contrato, sem documento algum, somente porque o seu proprietário informava que era para dar baixa no estoque, porque as madeiras teriam sido negociadas com “fantasmas”, que pagaram-nas por meio de permuta de veículos.

Ainda: estranhamente,
em pelo menos dois dos episódios
(aqueles em que o mecânico da madeireira foi usado como motorista para trazer veículos da Capital do Estado),
os automóveis foram entregues em locais incomuns
(
em um posto de gasolina na saída de Várzea Grande, na garagem de um hotel onde o motorista estava hospedado
) sendo o empregado orientado por seu patrão a receber os veículos e trazê-los para Aripuanã/MT, mais uma vez,
sem identificação do vendedor, nem do entregador do veículo, tudo a revelar um comportamento de clandestinidade, de excessiva informalidade na recepção de bens que são, sabidamente, de alto valor, o que demonstra a manifesta imprudência, para se dizer o mínimo, na aquisição desses veículos
”
(
sic
– ID 151592239 - Pág. 11) – destaquei.

Com efeito,
as peculiaridades revelam que, dada a expertise empresarial, o recorrente, no mínimo,
assumiu o risco de produzir o resultado criminoso
na transação comercial e
deveria saber sobre a origem ilícita do bem
, o que impede o acolhimento da pretensão desclassificatória, porquanto é possível a figura do dolo eventual em se tratando de receptação qualificada.

Ilustrativamente:

“(...)
A figura da receptação qualificada exige mero dolo eventual do agente quanto à ciência da origem ilícita do bem adquirido, que se constata pelas circunstâncias fáticas narradas nos autos, de modo que não há que se falar em absolvição por ausência de elemento subjetivo ou desclassificação da conduta para sua forma culposa, quando as provas evidenciam que o processado tinha condições de saber que o produto adquirido era proveniente de ilícito.
”

(TJ-GO - APR: 823780520118090130, Relator: DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 22/03/2018, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2489 de 19/04/2018) – destaquei.

Cumpre dizer que o raciocínio exposto
não se
desconstitui em razão do CRLV apresentado pelo proprietário do veículo
HYUNDAI/SONATA
– GLS possuir contornos de fé-pública e conter informações que, aparentemente, eram similares ao automóvel transacionado.

A uma
, porque não se tem a convicção plena de que este fora o documento entregue na tradição, à medida que há indício de que o funcionário
Walter
aguardou dois para iniciar a viagem de regresso a Aripuanã – MT.
A duas,
porque, a despeito de tais particularidades, competiria ao adquirente proceder às devidas checagens, por ser de amplo conhecimento, especialmente aos que atuam no ramo automobilístico, a existência de veículos “dublê/clone” (sic), como é na espécie (ID 151591186 - Pág. 51).

Do mesmo modo,
descabe
proceder a almejada desclassificação do crime para a forma culposa sob o viés de que o recorrente não obteve lucro com a transação envolvendo o veículo automotor, pois não se trata de elementar exigida para a consumação do delito, bastando para tal desiderato que tenha sido realizada no âmbito de atividade comercial, como é espécie, em que comprovadamente houve a permuta de madeira por veículo ilícito.

Desta feita,
à luz do princípio da persuasão racional,
mantêm-se
os termos da r. sentença condenatória, pois o acervo probatório se revela suficiente para atestar,
além de qualquer dúvida razoável
, que o recorrente praticou o crime de receptação qualificada, porquanto comprovado o exercício de atividade comercial e a atuação com dolo eventual.

2.2.

Da pena-base:

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, a autoridade judiciária impôs carga negativa nas circunstâncias do crime e somou
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
ao mínimo legal, resultado este obtido por meio da incidência da fração de 1/8 (um oitavo) no intervalo de penas abstratamente previstas no preceito secundário do tipo legal.

Com o fim de trazer maior clareza, colaciona-se breve excerto da r. sentença condenatória:

“(...) Analisando todas as circunstâncias judiciais, tenho que
as circunstâncias do crime merecem negativação
,
na medida em que
o acusado, aproveitando-se da qualidade de empregador, ordenou a terceiro, seu empregado, que transportasse o veículo Hyundai Sonata, o qual lhe foi entregue nas imediações de um hotel na Capital
,
tudo a demonstrar o local incomum na prática do delito para evitar qualquer possibilidade de fiscalização ou chamar atenção dos órgãos de segurança pública”.
(
sic
- ID 151592239 - Pág. 17).

No tocante à temática, malgrado a i. defesa sustente que o argumento em destacado se mostra inidôneo para o recrudescimento da reprimenda, conclui-se que
a pretensão não prospera.

O excerto em destaque revela o
meio
utilizado pelo recorrente para obter a posse direta do objeto de origem ilícita, que, para além de distinto às demais condutas apuradas em outros autos, enseja maior censurabilidade na sua atuação, pois, valendo-se da sua
hierarquia laboral
, determinou que outrem transportasse o automóvel até a cidade de Aripuanã – MT.

Inevitavelmente, expôs um inocente aos riscos de barreira policiais e à eventual prisão em flagrante, tratando de circunstância que s
e relaciona ao
modus operandi
do crime e guarda estrita relação com o vetor atinente às
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, consoante dispõe a doutrina,
in verbis
:

“Trata-se do
modus operandi empregado na prática do delito
. São elementos que
não compõem o crime
, mas que
influenciam em sua gravidade
, tais como o estado de ânimo do agente,
o local da ação delituosa
, o tempo de sua duração, as condições e o
modo de agir
, o objeto utilizado,
a atitude assumida pelo autor
no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros. Não podemos nos esquecer, também aqui, de evitar o bis in idem pela valoração das circunstâncias que integram o tipo ou qualificam o crime, ou, ainda, que caracterizam agravantes ou causas de aumento de pena.”
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136) – destaquei.

Com efeito,
ratifica-se
a pena-base imposta na r. sentença condenatória.

2.3.

Da atenuante da confissão espontânea:

Neste ponto, a i. defesa sustenta que, em sendo mantida a pena-base acima do mínimo legal, o recorrente faria jus à atenuante da confissão espontânea, pois
“em momento algum o acusado negou os fatos, apenas falou que não tinha consciência e conhecimento de que eram produtos de roubo”
(sic).

O pedido
não merece
ser acolhido.

No que se refere ao crime de receptação, o c. STJ dispõe que a confissão espontânea somente deve ser reconhecida na hipótese em que o réu confirma o seu prévio conhecimento acerca da origem e histórico ilícito do objeto, não bastando, para tal desiderato a mera alusão à aquisição do bem e ao fato de que estava na posse do objeto ilícito.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NEGATIVA DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVIABILIDADE DA ATENUANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
É inaplicável a atenuante da confissão espontânea no delito de receptação se o Réu apenas admite o recebimento do bem, porém afirma que desconhecia a sua origem ilícita.
2. Agravo regimental desprovido”.

(AgRg no REsp n. 1.953.674/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022.) – destaquei.

Nos termos delimitados no capítulo anterior, o recorrente categoricamente afirmou que desconhecia a origem espúria do automóvel
HYUNDAI/SONATA – GLS
, razão pela qual não faz jus à benesse vindicada.

Com efeito,
mantém-se
incólume a pena intermediária estabelecida na r. sentença condenatória.

2.4.

Da aplicação da continuidade delitiva:

A i. defesa requer o reconhecimento da continuidade delitiva, sob o viés de que o crime em apreço possui idêntica espécie aos demais apurados nos demais autos, além do que todas as condutas ressaíram perpetradas nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução.

O pedido
não merece
prosperar.

A temática ressaiu analisada e rechaçada no âmbito da r. sentença condenatória, ocasião em que a autoridade judiciária se valeu precipuamente do disposto no art. 82 e no art. 76, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...)
Ademais, nos termos do artigo 82 do CPP
“
Se
, não obstante a
conexão
ou continência,
forem instaurados processos diferentes
,
a autoridade de jurisdição prevalente deverá avocar os processos
que corram perante os outros juízes, salvo se já estiverem com sentença definitiva. Neste caso, a
unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de unificação das penas”
.

Nesse sentido, considerando que a reunião dos processos se deu na forma do
art. 76, III, do CPP,
e afastada a pretensão do instituto do crime continuado, tem-se que
a soma ou unificação das penas acima dosadas para cada ação penal, deverá ser realizada pelo juízo da execução
(Art. 66, III, “a”, da Lei de Execução Penal), ocasião em que poderá ocorrer a alteração do regime de cumprimento em decorrência do resultado da soma ou unificação das penas e eventual detração (art. 111 da mesma Lei de regência)”
. (ID 151592239 - Pág. 19/20) – destaquei.

No caso concreto, denota-se que
os fatos mencionados pela i. defesa foram apurados em
feitos distintos
, vislumbrando-se, outrossim, que a despeito de conter idêntico conteúdo, a r. sentença condenatória foi
individualmente
lançada em cada ação penal, as quais, neste momento processual, sequer possuem o mesmo andamento processual, estando várias delas ainda em
primeiro grau de jurisdição.

De mais a mais, a
conexão probatória
, como é a hipótese em apreço,
não demanda
a relação de tempo e espaço entre as infrações apuradas. Para tal atuação, exige-se apenas que a prova de um crime tenha a capacidade de influir na prova de outro delito, não se tratando, portanto, a reunião dos processos argumento bastante para desconstituir os termos da r. sentença condenatória.

Nessa ordem de ideias,
incabível
a apreciação dos requisitos do instituto penal vindicado, competência a qual recai ao d. Juízo da Execução Penal, nos termos da jurisprudência firmada pelo c. STJ,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL - CP. CRIME CONTINUIDADE DELITIVA. PROCESSOS DISTINTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Compete ao Juízo das Execuções Penais o reconhecimento da continuidade delitiva em relação aos delitos apurados em processos distintos
. 2. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no AREsp: 1959704 DF 2021/0281658-9, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022) – Destaquei.

Com efeito,
mantém-se
os termos do
decisum
impugnado.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARCELO DE SOUZA DELFINO COELHO
, permanecendo incólumes os termos da r. sentença proferida pelo
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã - MT nos autos da ação penal
n.º 001184-79.2016.8.11.0088
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023